Tribunal: TJDFT
Processo: 0707996-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NÃO ADMISSÃO. SUBSTITUTIVO. REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO ADMITIDA.
I – A jurisprudência pátria tem sido pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de ser desvirtuar a essência da ação constitucional, excetuada apenas as hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se mostra evidente.
II – De acordo com o artigo 565 do Código de Processo Penal, "Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse".
III - Ordem não admitida.